Tribunal: STF
Processo: ARE 1534795
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por C.M., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, POR 7 (SETE) VEZES, C/C O ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS CRIMINOSOS. LAPSO TEMPORAL DELIMITADO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE ADOLESCENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. SENTENÇA PROLATADA. SUPERAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE DUAS INFRAÇÕES PENAIS. DEMAIS DELITOS NÃO DESCRITOS NA INICIAL. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA NÃO ALEGADA NO MOMENTO DEVIDO. PRECLUSÃO. ARTS. 571, VIII, 572, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1 Considerando as circunstâncias e a natureza dos delitos contra a dignidade sexual, costumeiramente perpetrados repetidamente e às escondidas, em face de vítimas de tenra idade, construiu-se a compreensão de que a não indicação precisa da data dos fatos, delimitados de modo a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, não determina a inépcia da denúncia. 2 A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, notadamente se evidenciado amplo exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal. 3 Se a descrição dos fatos na denúncia não permite a conclusão de que foi imputada a prática de múltiplas infrações penais, senão sugere, em análise rigorosa compatível com a natureza da persecução penal, que o órgão do Ministério Público, na formação da opinio delicti, só tinha elementos mínimos da ocorrência de dois crimes de estupro de vulnerável, deve ser adequada a sentença, em atenção ao princípio da correlação. 4 Se a defesa deixou postular a realização de diligência, tampouco faz constar qualquer ressalva ou impugnação no termo da audiência, depois de encerrada a instrução e intimadas as partes para a apresentação das alegações finais, eventual vício acabou alcançado pela preclusão (arts. 571, VIII, 572, I, ambos do Código de Processo Penal). ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUANTO AO COMETIMENTO DOS CRIMES. CONDENAÇÃO PRESERVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DOS ARTS. 215-A DO CÓDIGO PENAL E 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41. NÃO CABIMENTO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. TEMA 1.121 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 Consoante remansoso entendimento jurisprudencial, as palavras da vítima merecem especial valor probatório, principalmente quando corroboradas pelo demais elementos coligidos. 2 A prática de atos libidinosos, induvidosamente atentatórios à dignidade sexual da ofendida e voltados à satisfação da lascívia, demonstram a adequação típica e presença do elemento subjetivo inerente ao delito de estupro de vulnerável, de modo a tornar descabida a desclassificação. 3 Consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.121, sob a sistemática dos recursos repetitivos: "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS DESFAVORÁVEIS. TENRA IDADE DA VÍTIMA E GRAVES PREJUÍZOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS. PROPRIEDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DELITOS PERPETRADOS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE HOSPITALIDADE. MANUTENÇÃO. SUBTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E CONCESSÃO DO SURSIS. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. NÃO CABIMENTO. 1 Demonstrado o advento de intenso sofrimento e os prejuízos físicos e psicológicos suportados pela vítima de tenra idade dos abusos sexuais, tem lugar o desvalor conferido às consequências do crime, que extrapolam a normalidade e justificam o aumento da pena. 2 O fato de o agente se aproveitar das relações domésticas e de hospitalidade, valendo-se das oportunidades em que frequentava a residência da genitora da vítima para perpetrar os delitos contra a dignidade sexual, permite o reconhecimento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal. 3 O quantum da pena, superior a 8 (oito) anos, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a natureza dos delitos perpetrados, permeados pela violência contra pessoa, obstam a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos e a concessão do sursis. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. NÃO PROVIMENTO”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV e §2º, da Constituição da República e art. 29 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada nos arts. 5º, LV e §2º, da Constituição da República e art. 29 da Declaração Universal dos Direitos Humanos não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 1098700 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-123 07-06-2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Revisão criminal. Dosimetria da pena. Proporcionalidade e individualidade da pena. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1518205 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-s/n 03-12-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente